Tribunal: STF
Processo: Rcl 52289
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE NS. 58 E 59 E DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 5.867 E 6.021: DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Vibra Energia S/A, em 10.3.2022, sendo-me redistribuída em 6.5.2022 pela declaração de suspeição do Ministro Roberto Barroso, contra a seguinte decisão proferida na Reclamação Trabalhista n. 0021080- 41.2015.5.04.0007, pela qual teria sido descumprido o decidido por este Supremo Tribunal nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021 e usurpada a competência deste Supremo Tribunal Federal:



    “PRECLUSÃO TEMPORAL. ART. 879, § 2º, DA CLT. Sendo a parte intimada dos cálculos, nos termos do art. 879, § 2º, da CLT, a ausência de impugnação oportuna e fundamentada leva à preclusão temporal.



    (…) 1. AGRAVO DE PETIÇÃO DO EXEQUENTE E AGRAVO DE PETIÇÃO DA EXECUTADA. Matéria Comum



    1.1. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS TRABALHISTAS



    Insurgem-se as partes contra a sentença que determina a aplicação da TR/FACDT, até 25.03.2015, do IPCA-E, de 26.03.2015 até 10.11.2017, e da TR/FACDT, a partir de 11.11.2017, para a atualização monetária dos débitos trabalhistas. O exequente alega que a decisão não se coaduna com o entendimento pacífico desta Seção Especializada em Execução, pugnando pela aplicação do IPCA-E, a partir de 26.03.2015. A executada, por ser turno, alude que não concorda com a adoção do IPCA-E, uma vez que a norma legal é expressa quanto à aplicabilidade da TR, de acordo com o art. 39 da Lei nº 8.177/91. Argumenta que o Juízo da origem cria obrigação não prevista em lei, incorrendo em violação direta ao art. 5º, II, da CF, bem como ao § 7º do art. 879 da CLT. Colaciona jurisprudência, postulando a observância da TR/FACDT, durante todo o período apurado, para a correção monetária da dívida liquidanda.



    Registra-se que a decisão exequenda não fixa o índice de correção monetária a ser aplicado aos créditos trabalhistas, não havendo coisa julgada em relação à matéria. Na fase de liquidação da sentença, o exequente apresenta os cálculos, adotando o IPCA-E, a partir de 25.03.2015, para a atualização monetária dos seus créditos (Id a2a503a). Todavia, o Juiz a quo determina a notificação das partes para que apresentem os cálculos de liquidação da sentença com a aplicação da TR para a atualização monetária dos débitos trabalhistas, durante todo o período a ser apurado (Id 189ee4e). O autor elabora a conta, observando a TR, como é ordenado pelo Magistrado singular, contudo, apresenta protesto antipreclusivo (Id 471771f). A executada também elabora seus cálculos observando a TR durante todo o período calculado (Id 7b370c8). Diante da divergência entre as partes, o Juiz da execução determina a remessa dos autos ao contador nomeado e, revendo seu posicionamento anterior, ordena a aplicação da TR, até 25.03.2015, do IPCA-E, de 26.03.2015 até 10.11.2017, e da TR, a partir de 11.11.2017, para a correção monetária da dívida em liquidação (Id ed094d7). O expert elabora a conta, adotando o indexador monetário fixado na origem (Id 3c2fb2b), da qual são intimadas as partes, sob pena de preclusão, e ambas apresentam impugnação aos cálculos periciais, insurgindo-se a executada contra o índice de atualização monetária adotado e o exequente nada referindo quanto a essa matéria. Os cálculos periciais são homologados (Id 05a773d), seguindo-se a oposição de impugnação à sentença de liquidação (Id 3211f0d) e embargos à execução (Id dde7e3e). O Juiz monocrático julga procedentes, em parte, os embargos à execução e, improcedente a impugnação à sentença de liquidação, mantendo o critério de atualização monetária da dívida anteriormente fixado na decisão do Id ed094d7, qual seja, a aplicação da TR/FACDT, até 25.03.2015, do IPCA-E, de 26.03.2015 até 10.11.2017, e da TR/FACDT, a partir de 11.11.2017 (Id 211ffaa). Quanto ao recurso do exequente, opera-se a preclusão temporal para ele, que é intimado dos cálculos elaborados pelo perito contador, e nada opõe acerca da conta de liquidação da sentença.



    (…) Essa regra tem por finalidade propiciar às partes a discussão dos cálculos de liquidação antes da sua homologação, evitando, assim, embates desnecessários em embargos à execução ou impugnação à sentença de liquidação, promovendo a celeridade e a economia processuais. Logo, tendo sido dada vista da conta ao exequente, a falta de impugnação específica leva à aceitação tácita da conta apresentada, não sendo mais possível rediscutir a questão na impugnação à sentença de liquidação. Desse modo, opera-se a preclusão temporal para o exequente, na forma do art. 879, § 2º, da CLT, como se disse.



    (…) Quanto ao recurso da executada, registra-se que, em observância aos princípios da segurança jurídica e da economia processual, esta Seção Especializada passou a observar o entendimento do Supremo Tribunal Federal, adotado nos julgamentos das ADIs nº 4.357 e nº 4.425, quanto à atualização monetária dos débitos trabalhistas, tal como vem fazendo o Tribunal Superior do Trabalho, a exemplo da decisão proferida no processo TST-ED-ARgInc-479-60.2011.5.04.0231. Assim, o critério de correção monetária que passa a ser adotado para os débitos trabalhistas constituídos por pessoas jurídicas de direito privado é a TR/FACDT, até 25.03.2015, e o IPCA-E, a partir de 26.03.2015, conforme consta da decisão de modulação dos efeitos do julgamento das ADIs antes mencionadas.



    (…) Dessa forma, o entendimento que prevalece nesta Seção Especializada é a de que a atualização monetária dos débitos trabalhistas devem observar a TR/FACDT, até 25.03.2015 e, a partir de 26.03.2015, o IPCA-E. Assim, ante o exposto, não prospera o apelo da executada quanto à aplicação da TR, durante todo o período calculado.



    Por fim, a propósito da Lei nº 13.467/2017, vigente a partir de 11.11.2017, a qual dá nova redação a vários artigos da Consolidação das Leis do Trabalho, entre eles o art. 879, cujo parágrafo 7º determina que a atualização monetária dos débitos trabalhistas deve ser feita pela Taxa Referencial (TR).



    (…) Dessarte, nega-se provimento ao agravo de petição do exequente e nega-se provimento ao agravo de petição da executada, no particular” (fls. 108-113, e-doc. 16). 



    A reclamante interpôs recurso de revista ao qual foi negado seguimento (fls. 31-32, e-doc. 17); interpôs agravo de instrumento ao qual foi negado provimento (fls. 16-18, e-doc. 18); opôs embargos de declaração aos quais se negou provimento (fls. 29-31, e-doc. 18); interpôs agravo regimental ao qual foi negado provimento (fl. 58, e-doc. 18); e interpôs recurso extraordinário (fl. 1, e-doc. 19), pendente de julgamento nesta data.



    2. A reclamante afirma que, “ao tratar da correção monetária e dos juros de mora, o Acórdão impugnado [do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região] fixou a atualização monetária com incidência da TR até 24/03/2015 e o IPCA-E, a partir de 25/03/2015, em absoluta divergência à decisão proferida nas ADCs nº 58 e 59 e as ADIs 5.867 e 6.021” (fl. 5).



    Alega que “o Ministro José Roberto Freire Pimenta, integrante da 2ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, proferiu decisão monocrática negando seguimento ao Agravo de Instrumento da Reclamada, assim como negou os Embargos de Declaração opostos. Tal decisão fora proferida em 08 de outubro de 2021, ou seja, após a definição por parte do Supremo Tribunal Federal quanto ao índice de correção monetária, quando do julgamento das ADCs n.º 58 e 59, revelando ser nítido o ato do TST de pretender fazer versão diversa daquela determinada pelo STF” (fl. 7).



    Sustenta que, “no momento em que o Tribunal Regional do Trabalho negou provimento ao Agravo de Instrumento para que fosse conhecido o Recurso de Revista, bem como não conheceu do Agravo Interno, e manteve a aplicação de índice de correção monetária diverso ao entendimento de eficácia erga omnes e efeito vinculante proferido por esta Suprema Corte, acabou por usurpar a competência desse E. STF” (fl. 7).



    Requer medida liminar para “suspensão dos atos processuais nos autos da reclamatória trabalhista 0021080-41.2015.5.04.0007” (fl. 12). 



    No mérito, pede “seja julgada totalmente procedente a reclamação, mediante a confirmação definitiva da liminar, a fim de que seja cassada a decisão de origem e para que seja determinada a observância do critério de correção monetária definido nas ADCs 58 e 59” (fl. 12).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie em exame. 



    4. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao fixar a correção monetária do crédito trabalhista no julgamento do agravo de petição, a autoridade reclamada teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021 e usurpado a competência deste Supremo Tribunal Federal. 



    5. Em 18.12.2020, no julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021, o Plenário deste Supremo Tribunal conferiu interpretação conforme à Constituição ao § 7º do art. 879 e ao § 4º do art. 899 da Consolidação das Leis do Trabalho, alterada pela Lei n. 13.467/2017. Considerou-se, então, que, na atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e na correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho, deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa Selic (art. 406 do Código Civil).



    Esta a ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 



    1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 



    2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 



    3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 



    4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes” (DJe 7.4.2021, grifos nossos). 



    6. Na espécie, consta do sítio do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região que, na ação de conhecimento, com decisão transitada em julgado, houve determinação, em 28.7.2016, que “os valores ser[iam] apurados em liquidação de sentença acrescidos de juros e correção monetária na forma da lei”. 



    Tem-se caracterizada a situação descrita no item 9 da decisão proferida nos paradigmas de controle indicados, adotada como critério de modulação dos efeitos da decisão por este Supremo Tribunal. A autoridade reclamada descumpriu o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021. 



    7. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida como de direito, observando-se os limites do que definido nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora